Tribunal: STF
Processo: RE 1479556
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    A Defensoria Pública do Distrito Federal opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente o pedido inicial, consistente na matrícula de criança na rede pública de ensino, em período integral, em uma das Creches localizadas próximas à sua residência.



    A parte embargante sustenta omissão na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, considerando o proveito econômico inestimável e o baixo valor da causa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC.



    É o relatório. 



    Decido.



    Tendo em vista o baixo valor da causa e seu inestimável proveito econômico, entendo que a imposição dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa (um salário mínimo) não seria apropriado ao trabalho realizado pela parte embargante.



    Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, apenas para fixar por equidade os honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente